Tribunal: TJDFT
Processo: 0740733-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740733-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ COSTA FREIRE, CLARO S.A. APELADO: CLARO S.A., BEATRIZ COSTA FREIRE D E S P A C H O Tendo em vista que o benefício da justiça gratuita concedida à parte não se estende ao seu advogado, nos termos do art. 99, § 5o c/c 1007, § 4o, do CPC, intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, DF, em 30 de junho de 2021 14:01:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator